Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA APENAS SOBRE SALÁRIO DO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. NÃO COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Tendo em vista a não comunicação entre os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge na comunhão parcial, não é possível reconhecer a alegada nulidade da fiança prestada pelo executado, de modo que não se vislumbra qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
2. Agravo de instrumento não provido.